Tribunal: TJBA
Processo: 8006924-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006924-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELA SOLANY OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
ELORA DANAN CARNEIRO DE JESUS BARROS

AGRAVADO: GIANLUCA FELICI

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, PROBLEMAS DE SAÚDE E HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO ROBUSTAMENTE DEMONSTRADOS. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DESDE O ALEGADO TÉRMINO DA RELAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ATUAIS DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DIRETA DO AGRAVADO E DA INCAPACIDADE DE AUTO SUSTENTO IMEDIATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos, sob a alegação de ausência de elementos probatórios suficientes para sua concessão.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência dos requisitos legais para a concessão de alimentos provisórios após o término de uma suposta união estável encerrada há mais de 12 anos, diante de alegações de vulnerabilidade econômica e problemas de saúde da parte autora.

III. Razões de decidir: A concessão de alimentos provisórios exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), não evidenciados no caso.

Os documentos apresentados são recentes e não demonstram, de forma robusta, a dependência econômica atual da Agravante em relação ao Agravado, após mais de uma década de separação.

A mera existência de medidas protetivas e alegações de violência doméstica não afasta a necessidade de demonstração do nexo causal entre a relação pretérita e a atual situação de necessidade.

A urgência alegada é mitigada pelo longo lapso temporal de inércia no pleito alimentar, não restando configurado o perigo de dano imediato.

Inviável a condenação da Agravante por litigância de má-fé na presente fase processual, por ausência de prova inequívoca de conduta dolosa.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8006924-02.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador/BA em que figuram como parte recorrente
MARCELA SOLANY OLIVEIRA SILVA
,
e parte recorrida
GIANLUCA FELICI
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Relator

Procurador(a) de Justiça